Tribunal: TJSP
Processo: 2336120-95.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ação cominatória. Fase de cumprimento provisório de sentença (cobrança de "astreintes"). Impugnação. Desacolhimento. Multa estabelecida em R$ 13.000,00. Insurgência da executada. Acolhimento parcial. Cumprimento intempestivo da liminar (13 dias). Astreintes incidentes. Valor, contudo, não pode implicar em enriquecimento indevido. Função eminentemente coercitiva (e não compensatória). Decisão

Ementa:
Ação cominatória. Fase de cumprimento provisório de sentença (cobrança de "astreintes"). Impugnação. Desacolhimento. Multa estabelecida em R$ 13.000,00. Insurgência da executada. Acolhimento parcial. Cumprimento intempestivo da liminar (13 dias). Astreintes incidentes. Valor, contudo, não pode implicar em enriquecimento indevido. Função eminentemente coercitiva (e não compensatória). Decisão reformada para reduzir a multa para R$ 5.000,00, nos termos do artigo 537, §1o, do CPC. Descabimento de fixação de honorários ao patrono da agravante, pois a multa incidiu e foi reduzida de ofício por esta Corte. Penalidades do artigo 523 inaplicáveis, pena de bis in idem. Astreintes já têm função punitiva pela mora. Decisão reformada em parte. Recurso provido em parte.